Tribunal: STJ
Processo: 8004499-96.2023.8.05.0250
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971827 - BA (2025/0218005-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A S F
ADVOGADO
: LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS - BA034412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS

PROCESSUAIS. LEI MARIA DA PENHA.
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial por
intempestividade, fundamentada no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
2. O agravante alegou que os prazos processuais estavam suspensos no período de 20 de
dezembro a 20 de janeiro, conforme art. 798-A do Código de Processo Penal, e que o recurso
especial foi protocolado em
, dentro do prazo recursal.
5/2/2025
3. O Ministro Presidente não conheceu do recurso especial, considerando que o prazo recursal
não estava suspenso, em razão de se tratar de procedimento regido pela Lei n. 11.340/2006 (Lei
Maria da Penha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos prazos processuais no período
de 20 de dezembro a 20 de janeiro, prevista no art. 798-A do Código de Processo Penal, se
aplica aos procedimentos regidos pela Lei n. 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, prevista no
art. 798-A do Código de Processo Penal, não se aplica aos procedimentos regidos pela Lei n.
11.340/2006, conforme expressamente disposto no inciso II do referido artigo.
6. No caso concreto, o recurso especial foi interposto fora do prazo legal de 15 dias corridos,
iniciado em
e encerrado em 6/1/2025, conforme previsto nos arts. 994, VIII, e 1.003,
23/12/2024
§ 5o, do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, prevista no
art. 798-A do Código de Processo Penal, não se aplica aos procedimentos regidos pela Lei n.
11.340/2006.
Documento eletrônico VDA51300322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 1889de46-cd53-4b32-800f-035650029d85

2. Os prazos recursais em procedimentos regidos pela Lei n. 11.340/2006 devem ser observados
conforme o disposto no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil, sem suspensão
durante o recesso forense.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 798-A, II; CPC, arts. 994, VIII, e 1.003, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.806.892/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.668.524/SP, Rel. Min. Ribeiro
1/4/2025
Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
26/11/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 1889de46-cd53-4b32-800f-035650029d85

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971827 - BA (2025/0218005-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A S F
ADVOGADO
: LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS - BA034412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS

PROCESSUAIS. LEI MARIA DA PENHA.
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial por
intempestividade, fundamentada no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
2. O agravante alegou que os prazos processuais estavam suspensos no período de 20 de
dezembro a 20 de janeiro, conforme art. 798-A do Código de Processo Penal, e que o recurso
especial foi protocolado em
, dentro do prazo recursal.
5/2/2025
3. O Ministro Presidente não conheceu do recurso especial, considerando que o prazo recursal
não estava suspenso, em razão de se tratar de procedimento regido pela Lei n. 11.340/2006 (Lei
Maria da Penha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos prazos processuais no período
de 20 de dezembro a 20 de janeiro, prevista no art. 798-A do Código de Processo Penal, se
aplica aos procedimentos regidos pela Lei n. 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, prevista no
art. 798-A do Código de Processo Penal, não se aplica aos procedimentos regidos pela Lei n.
11.340/2006, conforme expressamente disposto no inciso II do referido artigo.
Documento eletrônico VDA51301607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:23
Código de Controle do Documento: bfc54f42-7dd0-4d03-90fa-e771d87c515a

6. No caso concreto, o recurso especial foi interposto fora do prazo legal de 15 dias corridos,
iniciado em
e encerrado em 6/1/2025, conforme previsto nos arts. 994, VIII, e 1.003,
23/12/2024
§ 5o, do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, prevista no
art. 798-A do Código de Processo Penal, não se aplica aos procedimentos regidos pela Lei n.
11.340/2006.
2. Os prazos recursais em procedimentos regidos pela Lei n. 11.340/2006 devem ser observados
conforme o disposto no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil, sem suspensão
durante o recesso forense.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 798-A, II; CPC, arts. 994, VIII, e 1.003, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.806.892/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.668.524/SP, Rel. Min. Ribeiro
1/4/2025
Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
26/11/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão proferida
A. S. F.
pelo Ministro Presidente desta Corte, à fl. 252, que não conheceu do recurso especial, com
fundamento no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, diante de sua
intempestividade.
Nas razões recursais, aduz o agravante, em síntese, que os prazos processuais
estavam suspensos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Afirma que "a publicação do
acórdão recorrido se deu no dia
, primeiro dia útil subsequente ao término da
21/01/2025
suspensão, iniciando a contagem efetiva do prazo no dia
e encerrando no dia
22/01/2025
, data em que o Recurso Especial foi tempestivamente protocolado" (fl. 258).
05/02/2025
Desse modo, afirma ser tempestivo o recurso e pede, ao final, o provimento do
agravo regimental, para que o agravo em recurso especial seja conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
A pretensão recursal não merece êxito, pois o agravante não apresentou fundamentos
capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Documento eletrônico VDA51301607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:23
Código de Controle do Documento: bfc54f42-7dd0-4d03-90fa-e771d87c515a

O acórdão impugnado foi publicado em
(fl. 178), com início do prazo
20/12/2024
recursal em
. O prazo final para a interposição do recurso foi
, mas a parte
23/12/2024
6/1/2025
recorrente apresentou sua irresignação apenas em
(fls. 184-190),
5/2/2025
ou seja, fora do prazo
legal de 15 dias corridos, previsto pelo art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5o, todos do Código de
Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
Ademais, é importante destacar que a suspensão dos prazos processuais no período
de 20 de dezembro a 20 de janeiro, previsto no art. 798-A do CPP, não incide nos
procedimentos regidos pela Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), hipótese dos autos (fls.
154-163), por força da previsão contida no inciso II do referido dispositivo. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI N. 11.340/2006).
PRAZOS RECURSAIS NÃO SUSPENSOS NO PERÍODO DE RECESSO
JUDICIÁRIO. ART. 798-A, II, DO CPP. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.105/2015. MANUTENÇÃO DO PRAZO DE 5
DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O art. 798-A, II, do Código de Processo Penal não previu a suspensão dos prazos
processuais, no período de recesso judiciário, nas demandas regidas pela Lei n.
11.340/2006, conforme a hipótese dos autos. Essa excepcionalidade constou
expressamente na Portaria STJ/GP n. 762/2024, a qual declarou a suspensão dos
prazos, no âmbito do STJ, no período de
a
.
20/12/2024
2/2/2025
2. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de 5 dias, de
acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ.
3. No caso, a decisão agravada foi publicada no dia
, segunda-feira (fl.
13/1/2025
702), considerado como data inicial para contagem do prazo o dia
, terça-
14/1/2025
feira, e encerrado o lapso recursal no dia
, segunda-feira. Contudo, o
20/1/2025
agravo regimental foi protocolado somente no dia
(fl. 720), fora, portanto,
22/1/2025
do quinquídio legal.
4. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no AREsp n. 2.806.892/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/4/2025
7/4/2025

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. RECESSO FORENSE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial por intempestividade, uma vez que o recurso foi interposto fora do
prazo legal de 15 dias corridos, não suspenso durante o recesso forense, conforme art.
798-A, II, do Código de Processo Penal.
2. O termo inicial do prazo recursal foi em
e o final em
, mas a
13/12/2023
8/1/2024
petição do recurso especial foi protocolizada apenas em
. A parte
29/1/2024
recorrente não demonstrou a suspensão dos prazos recursais na Corte de origem para
o período de
a
.
20/12/2023
20/1/2024
3. A decisão monocrática conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
considerando a não aplicação da suspensão dos prazos processuais prevista no art.
Documento eletrônico VDA51301607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:23
Código de Controle do Documento: bfc54f42-7dd0-4d03-90fa-e771d87c515a

798-A do CPP aos procedimentos regidos pela Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da
Penha).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos prazos processuais
no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, prevista no art. 798-A do CPP, se
aplica aos procedimentos regidos pela Lei n. 11.340/2006.
III. Razões de decidir
5. A suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro,
prevista no art. 798-A do CPP, não se aplica aos procedimentos regidos pela Lei n.
11.340/2006, conforme demonstrado pela aplicação de medidas protetivas e
tramitação do feito perante a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher.
6. A tese de que a Lei 11.340/2006 não foi aplicada no caso não se sustenta, uma vez
que houve a aplicação de medida protetiva de urgência.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
[...]"
(AgRg no AREsp n. 2.668.524/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
26/11/2024
3/12/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:23
Código de Controle do Documento: bfc54f42-7dd0-4d03-90fa-e771d87c515a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0218005-0
AREsp 2.971.827 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80044999620238050250
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A S F
ADVOGADO
: LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS - BA034412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A S F
ADVOGADO
: LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS - BA034412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551560155902890@
2025/0218005-0 - AREsp 2971827 Petição : 2025/0079692-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:51:26
Código de Controle do Documento: 3A379CC2-8F1B-4240-A63F-A65CD471C767